Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROGRAMA DE VENDA DIRETA. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. E-MAIL. IRREGULARIDADE. CIENCIA INEQUIVOCA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Programa de Venda Direta tem por finalidade possibilitar a aquisição do imóvel de forma direta pelos seus ocupantes e o cumprimento do que preceitua o art. 46 da Lei 11.977/2009, a saber, garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
2. Embora não conste da norma específica que rege a venda direta do imóvel em questão (Edital no 002/2018), a forma a ser observada quanto à notificação para pagamento, o processo administrativo no âmbito da Administração Pública não prescinde da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como dos princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente nos casos que podem resultar na aplicação de penalidades ao administrado.
3. A comunicação pode se dar por qualquer meio, desde que se constate que o interessado teve inequívoca ciência de seu conteúdo. A ciência pode ser verificada no caso concreto, mas não se presume.
4. A apelada não logrou comprovar ciência inequívoca da notificação para pagamento, pois não há prova de que a comunicação, que foi expedida unicamente ao e-mail dos apelantes, tenha sido visualizada ou sequer recebida. Constata-se que o meio utilizado, no caso concreto, é inócuo, pois não é possível considerar que os apelantes, pessoas de pouca formação e hipossuficientes, consultem e-mails com frequência. Além disso, os apelantes haviam cadastrado números de telefone e endereço que poderiam e, injustificadamente, não foram utilizados para contato.
5. Deu-se provimento ao recurso.